Tribunal: TCU
Processo: 040.857/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento a recurso contra o julgamento pela irregularidade das contas de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, agora em fase de embargos de declaração opostos ao Acórdão 3534/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.